Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. ESGOTAMENTO DA AÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de julgamento conjunto do agravo interno interposto por Sergio Alexandre Camilo da Silva e o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. O agravo interno foi interposto em face de decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora. Em seu recurso, o Distrito Federal defende a impossibilidade de concessão da tutela de urgência diante do esgotamento do objeto da ação. Discorre sobre a ausência do perigo de dano e da probabilidade do direito. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. Concedido o efeito suspensivo (ID 69597124), foi interposto Agravo Interno para reformar a decisão e manter os efeitos da tutela de urgência concedida na origem.
2. Recursos próprios e tempestivos. Preparo isento. Contrarrazões apresentadas (ID 70474056 e 70585270).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se a suspensão dos descontos de imposto de renda na aposentaria da parte autora esgota o objeto da ação de origem.
III. Razões de decidir
4. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há identidade entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente.
5. Conforme consignado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 69597124), neste momento processual, não há discussão quanto à comprovação de que a parte autora é portadora de cegueira monocular, tampouco da possibilidade de comprovação da patologia por laudo médico particular.
6. Na espécie, a Lei no 8.437/92 limita o poder cautelar do juiz frente à Administração Pública, proibindo liminares que esgotem o objeto da ação (art. 1o, § 3). Com efeito, o juízo agravado considerou os documentos médicos suficientes para provar a moléstia e justificar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor. No entanto, reconhecer esse direito agora esvazia totalmente o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, o que não se aplica à hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a atribuição de efeito suspensivo e suspender os efeitos da decisão a agravada até o julgamento final da lide. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.